Tribunal: TJSP
Processo: 2148552-77.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000118493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
2148552-77.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante JOICE DOS SANTOS SOARES, são embargados RICARDY AMOS
LUPERI, RICARDY AMOS LUPERI ME e JORGE ANTONIO NAVARRO
SEBE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2148552-77.2017.8.26.0000/50001
Ação :
VÍCIO DE CONSTRUÇÃO
Embargante:
JOICE DOS SANTOS SOARES
Embargados:
RICARDY AMOS LUPERI E OUTROS
VOTO No 27572
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO
QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joice dos Santos Soares contra a decisão colegiada de fls.
78/84 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso.
Sustenta a embargante, em suma, vício no decisum.
Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade comprovada nos
autos. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstrou a existência de qualquer vício no julgado capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora manteve a decisão
de primeira instância que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pelo fato da embargante auferir rendimentos superiores
a três salários mínimos, afastando somente a ordem de
expedição de ofício para apuração de falsa declaração de
pobreza, decisão esta contra a qual se insurge a embargante.
Ora, cumpre observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver reexaminada
e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator